Tribunal: CARF
Processo: 10980.720675/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720675/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.345 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
COOPERATIVA PARANAENSE DE MEDICINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014
COOPERATIVAS DE TRABALHO. IRRF. PAGAMENTOS RECEBIDOS.
PAGAMENTOS A COOPERADOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO DE DCOMP. IMPOSIÇÃO LEGAL.
O crédito do IRRF incidente sobre importâncias pagas ou creditadas por
pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição , poderá ser por elas utilizado, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 02-67.378,
de 15 de fevereiro de 2016, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado (fls. 335/340).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720675/2015-21
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720675/2015-21

O presente processo se originou de procedimento fiscal que resultou na lavratura
de Auto de Infração para exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em relação a
janeiro a dezembro de 2014 (fls. 33/37).
Conforme descrição contida no próprio Auto de Infração e demonstrativo de fl.
39, o lançamento decorre de divergências entre os valores recolhidos e/ou confessados em
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e aqueles retidos pela autuada,
conforme informações constantes de Declarações de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), conforme a seguir discriminadas:

Cientificada do lançamento, em 17 de março de 2015 (fl. 41), a Recorrente
apresentou a Impugnação de fls. 45/54, na qual defende:
(i)
a inaplicabilidade de diversos dispositivos legais invocados no Auto de
Infração, por se referirem a pessoas jurídicas dedicadas a atividades
distintas da cooperativa de serviços médicos;
(ii)
o acerto da compensação das diferenças apontadas no lançamento de ofício
com valores destacados e retidos a título de IRRF em relação a notas
fiscais de sua emissão, com base no art. 48 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012.
Na decisão de primeira instância, apontou-se, em primeiro lugar, que todos os
dispositivos invocados no lançamento de ofício se relacionam ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), que é o tributo objeto do Auto de Infração. Quanto à compensação do IRRF retido
em relação às notas fiscais de sua emissão com os valores devidos na condição de fonte
pagadora, a decisão recorrida apontou que as referidas retenções não teriam sido comprovadas
durante o procedimento fiscal e que a compensação desejada deveria ter sido formalizada pela
Recorrente por meio da apresentação de Declaração de Compensação (DComp), conforme
exigências da legislação tributária.
O Acórdão recebeu, então, a seguinte ementa:
Assunto: Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720675/2015-21

IRRF DE COOPERATIVA. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a
cooperativa de trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, pela prestação de
serviços pessoais, poderá ser utilizado, durante o ano-calendário da retenção, na
compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados
ou associados. Porém tal compensação será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação, conforme art. 48 da IN 1300/12.
Após a ciência do Acórdão, foi apresentado o Recurso Voluntário de fls. 346/353,
no qual se reitera o teor da Impugnação. Reputa-se equivocado o fundamento da decisão
recorrida, pois “as compensações foram detalhadas na relação de tributos retidos”.
O presente processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 17 de março de 2016 (fl. 344), tendo apresentado o seu Recurso Voluntário em 18 de abril
do mesmo ano, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que o 30o dia recaiu em um sábado, sendo o
final do prazo prorrogado para a segunda-feira, a teor do art. 5o, parágrafo único, do referido
Decreto.
O Recurso é subscrito pelo responsável legal pela pessoa jurídica, em conjunto
com procurador desta, devidamente constituído à fl. 87.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NA AUTUAÇÃO
Desde a Impugnação, a Recorrente se insurge pelo fato de que, no lançamento de
ofício, teriam sido invocados dispositivos legais que tratam de pessoas jurídicas que
desempenham atividades econômicas de natureza diversa da sua finalidade.
O enquadramento legal constante do Auto de Infração é o seguinte:
Art. 7o, caput, inciso II e § 1°, e arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713/88.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720675/2015-21

Art. 3° da Lei n° 8.134/90.
Art. 620, caput e §§ 1°, 2° e 3o; Arts. 628, 629, 630, 641, 644 e 646; Art. 642, §§ 1°, 2°,
3° e 4o; e Art. 643, §§ 1°, 2° e 3°, do RIR/99.
Art. 4°, inciso II, da Lei n° 9.250/95, com redação dada pela Lei n° 11.727/08.
Os referidos dispositivos legais são inseridos de forma automática, pelo programa
informatizado utilizado na elaboração dos Autos de Infração, em decorrência da infração
apontada pela autoridade fiscal, de modo a abranger as situações a ela relacionadas.
Assim, embora, efetivamente os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de 1988, tratem de
retenções concernentes a atividades econômicas específicas, o art. 7o da mesma Norma trata da
retenção de IRRF incidente sobre rendimentos diversos do trabalho assalariado, tais quais
aqueles efetuados pela Recorrente aos seus associados, cuja ausência de recolhimento ensejou a
autuação. O fato de a Recorrente ser uma cooperativa de serviços médicos não altera a base legal
aplicável às retenções sobre os pagamentos por ela efetuados, mas apenas àqueles por ela
recebidos, cuja base legal se desloca para o art. 64 da Lei no 8.981, de 1995.
Não há qualquer vício no lançamento, portanto, de modo que deve ser rejeitada tal
alegação.
3 DA COMPENSAÇÃO DO VALOR RETIDO NOS PAGAMENTOS
RECEBIDOS PELA AUTUADA
A Recorrente sustenta que os valores constituídos no lançamento de ofício foram
compensados com o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre pagamentos
por ela recebidos, com base no art. 48 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
A incidência em questão, bem como a forma de aproveitamento dos valores
retidos está disciplinada no art. 652 do Decreto no 3.000, de 1999 (cuja matriz legal é o, já
referido, art. 64 da Lei no 8.981, de 1995):
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, § 1o).
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§ 2o).
Como se observa no §1o do dispositivo acima, a forma preferencial de
aproveitamento dos valores retidos é por meio da compensação pelas cooperativas, com o
imposto a ser retido por ocasião dos pagamentos que estas efetuarem aos seus associados.
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720675/2015-21

Apenas na impossibilidade de tal compensação, abre-se a possibilidade de outras formas de
aproveitamento, como previsto no §2o.
Ou seja, a princípio, a Recorrente poderia, sim, ter-se valido das valores retidos
sobre as notas fiscais de sua emissão que correspondessem à situação acima tratada para
compensar o IRRF a recolher sobre os pagamentos por ela efetuada, na condição de fonte
pagadora, aos seus associados.
Como, inclusive, a Recorrente transcreve no seu Recurso Voluntário, no ano-
calendário de 2014, período objeto do lançamento de ofício tratado nos presentes autos, a
referida compensação era regulamentada pela Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, da
qual se invoca os seguintes dispositivos:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1oA compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII a esta Instrução
Normativa, ao qual deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito
creditório.
(...)
Art. 48. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados pessoas físicas.
§ 1oO crédito, mencionado no caput, que ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados pessoas físicas poderá ser objeto de pedido de restituição
depois do encerramento do referido ano-calendário, bem como ser utilizado na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 2oA compensação de que tratam o caput e o § 1o será efetuada pela cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada, na forma prevista no § 1odo art.
41. (Destacamos)
O motivo para o não reconhecimento da compensação alegada pela Recorrente
deriva, exatamente, do descumprimento do contido no §2o do art. 48, transcrito pela própria
Recorrente. Ou seja, a compensação, embora possível, deveria ter sido realizada pela Recorrente,
por meio da apresentação de Declaração de Compensação (DComp).
De fato, a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002,
que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, toda compensação de “crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento” com “débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão” deve ser realizada “mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.345 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.720675/2015-21

declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados”.
A sistemática instituída, a partir de então, pôs fim à distinção anteriormente
existente na Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, que permitia a compensação na
escrituração contábil dos débitos/créditos referentes a tributos de mesma espécie e exigia a
apresentação de Pedido de Compensação apenas para débitos/créditos relativos a tributos de
espécies distintas.
Não existem exceções no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, nem nas Instruções
Normativas emitidas pela Receita Federal para o regulamentar. O fato de a Recorrente,
aparentemente, com base nas notas fiscais e relação de retenções apresentadas nos autos, poder
realizar a compensação do IRRF retido, não a isenta do cumprimento das formalidades exigidas
pela legislação e nem obriga a autoridade fiscal ou o julgador administrativo a realizá-la. Era
uma faculdade da Recorrente, que deveria ter sido exercitada nos moldes determinados pela
legislação. De outra parte, inclusive, não efetuada a compensação, os referidos valores poderiam
ser objeto de restituição, como expresso no §2o do art. 652 do Decreto no 3.000, de 1999.
Não há reparos, portanto, à decisão recorrida.
4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital